Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. ART. 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. REsp 1371128 RS. TEMA 630/STJ.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada, em razão de suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do CTN. Consoante a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular é presumida quando, sem comunicar aos órgãos competentes, a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal. Precedentes: AgRg no AREsp 562085/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/08/2016; AgInt no AREsp 974886/SP, Rel. Min. Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe 08/03/2017.
3. Na hipótese dos autos, há certidão do oficial de justiça constatando que a pessoa jurídica executada não funciona no local indicado como seu domicílio fiscal. Nesse contexto, tal elemento concreto de prova mostra-se apto a ensejar a presunção acerca da dissolução irregular da executada, o que, nos termos da Súmula 435/STJ, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na pessoa dos diretores nos termos do art. 135, III do CTN.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.